Tribunal: STF
Processo: RE 1255488
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADASTRO SIAFI/CADIN/CAUC. SUSPENSÃO DA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS FEDERAIS. CONVÊNIO REFERENTE A REFORMA DE ESTÁDIO. EXIGÊNCIA DA LEI N. 10.522/2002 E DA LEI COMPLEMENTAR N. 201/2000. ANÁLISE QUANTO AO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE AÇÃO SOCIAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS DESTINADAS À REFORMA DE ESTÁDIO EM MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO RECONHECIDA. AÇÃO SOCIAL CARACTERIZADA. DIREITO AO DESPORTO. SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO CADASTRAL NO CAUC E NO SIAFI. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 1. O contrato versa sobre o repasse de verbas públicas federais e tem como partes interessadas o Município Promovente e a União. Sendo parte integrante da relação jurídica material que compõe a lide, não há como afastar a legitimidade passiva ad causam da apelante. 2. O objeto do convênio que o município de Pedras de Fogo, na Paraíba, pretende firmar com o Ministério do Esporte - reforma de estádio - visa estimular as práticas desportivas e, portanto, faz parte da exceção à regra da adimplência do ente como condição prévia ao acordo, nos termos colocados pelo § 3º, do art. 25 da LC nº 101/00 e pelo art. 26, da Lei nº 10.522/02. Ilegalidade da exigência de atualização do CAUC. 3. A expressão ‘ação social’, nesse contexto normativo, deve ser interpretada restritivamente e, portanto, o seu conceito é balizado pelas diretrizes previstas na Constituição Federal ao atendimento dos direitos sociais (alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto). 4. Preliminar de ilegitimidade passiva da União rejeitada. Remessa oficial tida por interposta, apelação e agravo retido da União improvidos” (fl. 132, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 156-159, vol. 1).
    2. A União alega contrariados o art. 2º, os incs. LV e XXXV do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do parágrafo único do art. 160 da Constituição da República (fls. 182-191, vol. 1).
    Sustenta que, “sendo o Município recorrido a pessoa jurídica que está inadimplente quanto a apresentação da documentação pertinente, despiciendo é o questionamento se a responsabilidade pela sua prestação de contas é do ex-gestor ou do atual, haja vista possuir o Município personalidade jurídica própria e distinta de seus administradores” (fl. 188, vol. 1).
    Argumenta que “a inscrição do ente público no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e no Cadastro Único de Convênios – CAUC objetiva, precipuamente, resguardar o interesse público, vedando que maus gestores venham a celebrar novos convênios enquanto inadimplentes” (fl. 188, vol. 1).
    Ressalta que “tal inscrição no cadastro de inadimplentes não traz maiores prejuízos à comunidade local, pois, enquanto durar a inadimplência, há, ainda, a possibilidade de o município firmar convênios referentes às matérias inseridas no rol das exclusões (saúde, educação, assistência social e faixa de fronteira – art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 26 da Lei nº 10.522/2002)” (fl. 188, vol. 1).
    Assevera que “a Administração Pública tem o dever de zelar pela legalidade e moralidade na gestão dos recursos públicos. Assim, verificada a inadimplência de determinado Município, tem a obrigação de proceder à inscrição nos cadastros pertinentes, evitando-se o perecimento/desvio de outros recursos públicos” (fl. 190, vol. 1). 
    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar, in totum, o acórdão hostilizado, julgando-se improcedente o pedido autoral” (fl. 191, vol. 1).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fl. 197, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. Não procedem os argumentos da recorrente quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Estas as ementas dos julgados:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI n. 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).
    7. O Tribunal Regional Federal de origem decidiu:
    “A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 25, define transferência voluntária como ‘a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde’. O parágrafo primeiro do citado dispositivo estabelece, dentre os requisitos necessários para que as unidades federativas possam ser beneficiadas com tais transferências, que se encontrem em dia com a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos. O seu parágrafo terceiro, por outro lado, esclarece que, quando as verbas federais tenham como destino ações de saúde, educação e assistência social não se aplicam as sanções de suspensão de transferência voluntária dos recursos federais.
    (…) Dado o caráter excepcional dessa suspensão, restou assentado que a interpretação da expressão ‘ação social’ deve ser feita de forma restritiva, de modo que não pode abranger toda e qualquer ação governamental em prol da sociedade, até porque, em essência, toda ela já traz em si o viés de ação social” (fl. 130, vol. 1). 
    O exame da pretensão da recorrente exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 10.522/2002 e Lei Complementar n. 201/2000). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões” (RE n. 964.313-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL E FINANCEIRO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL (CADIN). PORTARIA Nº 591/2010/MAP/MF E LEI Nº 12.249/2010. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos II e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE n. 961.364-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL - CADIN. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 751.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora